Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733610-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. K. B. REPRESENTANTE: HELENA KHALIL EL CHAER APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por G.K.B. contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de Sentença (ID 15104244) prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília de no 0733610-79.2019.8.07.0001. Em Contrarrazões à Apelação (ID 15104254), o Apelado CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE suscitou preliminar de ausência de necessidade de deferimento da justiça gratuita. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se o Apelante G.K.B. a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020 15:55:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador